Tribunal: TJES
Processo: 0016800-47.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos; Provas em geral; Mensalidades
Data de julgamento: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016800-47.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: ROBERT ROCHA SODRE

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI Nº 14.905/2024. OMISSÃO SANADA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, embora tenha dado parcial provimento ao recurso da parte autora e mantido a condenação por danos morais, não especificou os critérios de correção monetária e juros de mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de aplicar, de forma expressa, os critérios atualizados para juros de mora e correção monetária previstos na Lei nº 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A omissão apontada merece acolhimento, pois os consectários legais da condenação envolvem matéria de ordem pública e devem ser aplicados de ofício com base na legislação vigente à época da decisão judicial.

A Lei nº 14.905/2024 alterou substancialmente os arts. 389 e 406 do Código Civil, passando a prever a aplicação do IPCA para a correção monetária e da Taxa Selic (deduzido o IPCA) para os juros moratórios, o que tem aplicação imediata conforme o art. 6º da LINDB.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 2.059.743/RJ) confirma a aplicação da nova sistemática, vedando a cumulação de encargos legais, e determinando o uso isolado da Taxa Selic como índice único nos casos em que não há convenção específica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos acolhidos.

Tese de julgamento
:

A Lei nº 14.905/2024 aplica-se imediatamente aos processos em curso, inclusive quanto aos consectários legais da condenação.

A Taxa Selic deve ser utilizada como índice único para fins de juros moratórios e correção monetária, vedada sua cumulação com outros índices.

A omissão judicial quanto à aplicação da norma superveniente de ordem pública deve ser sanada por meio de embargos de declaração com efeitos integrativos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
Itaú Unibanco S/A
contra o v. acórdão constante no ID nº 11566669 proferido por esta Quarta Câmara Cível negando provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante, mantendo a sentença de procedência parcial proferida em 1º grau, a qual condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Nas razões recursais, a parte embargante alega omissão do v. acórdão no tocante à aplicação da nova legislação referente aos critérios de correção monetária e juros legais incidentes sobre o valor da condenação, notadamente a Lei nº 14.905, de 28 de junho de 2024, que alterou substancialmente os arts. 389 e 406 do Código Civil, para dispor, respectivamente, sobre a utilização do IPCA como índice de atualização monetária (art. 389, parágrafo único) e da taxa SELIC como taxa legal de juros moratórios (art. 406, § 1º), vedando-se, inclusive, a cumulação entre tais índices, nos termos expressamente ali consignados. Argumenta o embargante que, diante da entrada em vigor da referida norma, desde 28 de agosto de 2024, a atualização da condenação deveria observar os novos parâmetros legais — IPCA para correção monetária e SELIC para juros — e não mais a fixação arbitrária de 1% ao mês de juros moratórios, conforme estabelecido no v. acórdão. A parte embargante transcreve ampla jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive em sede de recursos repetitivos (Tema 112/STJ), para sustentar a necessidade de observância dos parâmetros legais atualizados pela legislação superveniente, bem como colaciona recentes precedentes de Tribunais Estaduais, nos quais se reconhece expressamente a aplicação imediata da Lei 14.905/2024, nos termos do art. 6º da LINDB, inclusive com a concessão de efeitos infringentes em sede de embargos de declaração para sanear omissões dessa natureza.

Finaliza o embargante requerendo o conhecimento e o acolhimento dos embargos de declaração, a fim de que seja sanada a omissão apontada, reformando-se o v. acórdão para aplicar, em substituição ao índice de 1% ao mês, os critérios legais estabelecidos nos arts. 389 e 406 do Código Civil, com a redação dada pela Lei nº 14.905/2024, ou seja, IPCA como índice de correção monetária e SELIC como taxa de juros legais.

A controvérsia cinge-se à verificação de suposta omissão no v. acórdão proferido por esta egrégia Câmara, no que tange à aplicação dos novos critérios de correção monetária e juros de mora estabelecidos pela Lei nº 14.905/2024, que alterou substancialmente os artigos 389 e 406 do Código Civil.

Compulsando os autos, verifico que assiste razão ao Embargante. O v. acórdão embargado, ao negar provimento à apelação, manteve inalterada a condenação imposta na sentença de primeiro grau, que fixou a indenização por danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais),
ipsis litteris
,
"com correção monetária a partir da data desta sentença, nos termos da Súmula 362 do C. Superior Tribunal de Justiça, além de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação"
.

Ocorre que, na data do julgamento do recurso de apelação e da prolação do respectivo acórdão, em 18 de dezembro de 2024 , já se encontrava em vigor a Lei nº 14.905, de 28 de junho de 2024, cujos efeitos iniciaram em 28 de agosto de 2024, e o referido diploma legal promoveu alteração no ordenamento jurídico pátrio ao estabelecer uma nova sistemática para o cálculo dos consectários legais em obrigações civis, nos seguintes termos:

Código Civil (com a redação dada pela Lei nº 14.905/2024):

Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros,
atualização monetária
e honorários de advogado.

Parágrafo único. Na hipótese de o
índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica,
será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo.

Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a
taxa legal
.

§ 1º A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código.

A jurisprudência, notadamente a do colendo Superior Tribunal de Justiça, é pacífica no sentido de que os juros de mora e a correção monetária, por constituírem consectários legais da condenação principal, ostentam natureza de matéria de ordem pública, o que autoriza sua análise e adequação de ofício pelo julgador, em qualquer tempo e grau de jurisdição, sem que isso configure
reformatio in pejus
.

O acórdão embargado, ao se omitir sobre a incidência do novo regramento, que já era aplicável à época de sua prolação, incorreu no vício apontado pelo Embargante, o que impõe a sua integração.

Corroborando a necessidade de adequação e fornecendo o norte hermenêutico para a matéria, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em aresto paradigmático (AgInt no AREsp n. 2.059.743/RJ, da relatoria do eminente Ministro Antonio Carlos Ferreira, julgado em 11/02/2025), enfrentou diretamente a questão da harmonização da nova lei com os cenários de marcos temporais distintos para juros e correção. Naquele precedente, a Corte Superior assentou que, para evitar o
bis in idem
, a metodologia de cálculo deve ser modular, in verbis:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. TAXA SELIC. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo nos próprios autos, relacionado à liquidação de sentença em ação indenizatória, envolvendo a desvalorização de marca.

2. A agravante alega omissão no julgado quanto ao acervo probatório e aos índices de atualização e compensação da mora, defendendo a aplicação da Taxa Selic como índice de correção monetária.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no julgado e se a Taxa Selic deve ser aplicada como critério para incidência de juros moratórios e atualização monetária em substituição ao IPCA acrescido de taxa de juros utilizados pela perícia judicial.

III. Razões de decidir

4. Não se verifica omissão relevante no acórdão recorrido.

5. A jurisprudência do STJ determina a aplicação da Taxa Selic como taxa de juros moratórios e índice de correção monetária quando não há determinação específica de outro índice no título transitado em julgado.

6. A reavaliação das conclusões periciais encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ, impedindo a revisão do acervo fático-probatório.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno parcialmente provido para determinar a aplicação da Taxa Selic em substituição ao IPCA e à taxa relativa aos juros moratórios, vedada sua acumulação com qualquer outro índice de atualização monetária.

Tese de julgamento: "A Taxa Selic deve ser aplicada como juros moratórios quando não há determinação específica de outro índice no título judicial, vedada sua acumulação com qualquer outro índice de atualização monetária. Quando não houver cumulação de encargos, deve ser aplicada a Taxa Selic no período de incidência dos juros de mora, deduzido o o índice do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), ainda que as obrigações tenham sido constituídas antes da alteração legislativa".

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 489, § 1º, IV e VI, 1022, II; Código Civil, art. 406.Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.795.982/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 21/8/2024.

(AgInt no AREsp n. 2.059.743/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 20/2/2025.)

Desta feita, impõe-se o acolhimento dos presentes embargos para integrar a decisão colegiada, adequando-a, no que tange aos consectários legais, ao mandamento da lei em vigor.

No caso dos autos, a responsabilidade civil do banco decorre de falha na prestação de serviço, ostentando
natureza contratual
. Portanto, o termo inicial para a incidência dos juros de mora é a data da citação, conforme a regra geral do art. 405 do Código Civil, e a correção monetária, nos termos da Súmula 362 do STJ, incide a partir da data do arbitramento do valor da indenização por danos morais, que no caso foi a data da sentença, mantida pelo acórdão.

Contudo, diante da impossibilidade de cumulação da SELIC com outro índice, e considerando que o termo inicial dos juros (citação) é anterior ao termo inicial da correção monetária (sentença/acórdão), a Taxa SELIC deve incidir, deduzido o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), na forma da atual redação do art. 406, CC, e a partir da data do arbitramento judicial da indenização, continuará incidindo a taxa Selic de forma isolada, englobando tanto a correção monetária quanto os juros, vedada qualquer cumulação com outros encargos legais.

Ante o exposto,
acolho
os presentes embargos de declaração, para sanar a omissão apontada no v. acórdão de ID 11566669 e, por conseguinte, integrar o julgado para determinar que os consectários legais da condenação sejam calculados da seguinte forma: sobre o valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), deverá incidir a Taxa SELIC, deduzido o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), na forma da atual redação do art. 406, CC, e a partir da data do arbitramento judicial da indenização, continuará incidindo a taxa Selic de forma isolada, englobando tanto a correção monetária quanto os juros, vedada qualquer cumulação com outros encargos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.